Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-14.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL. ROUBO (ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE SIMULACRO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA.

Não subsistindo dúvidas quanto à responsabilidade do apelante, nos moldes constantes da denúncia, ante o robusto acervo de provas, e restritos os argumentos defensivos à alegação destituída de amparo fático, correta a condenação.

Especificamente quanto ao reconhecimento por fotografia, tem-se que os procedimentos enunciados pela Lei Processual Penal, no que se referem ao reconhecimento de pessoas, são tidos pela jurisprudência dominante, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como meras recomendações. Os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, os testemunhos, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Comprovada a apreensão pela autoridade policial de um simulacro de arma de fogo na residência do acusado, juntamente com as vestes de ciclista usadas no assalto, deve-se prestigiar a defesa para excluir a majorante do uso de arma de fogo.

A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante.

Apelação parcialmente provida.